Tribunal: TJSP
Processo: 1010735-03.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
LOCAÇÃO – Cobrança – Irregularidade de representação processual não sanada – Intimação para regularização não atendida – Procuração que deveria ter sido subscrita por todos os sócios da empresa, em conjunto, conforme determina expressamente o estatuto social – Tratamento isonômico às partes – Pessoa jurídica – Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo –

Ementa:
LOCAÇÃO – Cobrança – Irregularidade de representação processual não sanada – Intimação para regularização não atendida – Procuração que deveria ter sido subscrita por todos os sócios da empresa, em conjunto, conforme determina expressamente o estatuto social – Tratamento isonômico às partes – Pessoa jurídica – Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo – Artigos 75, VIII e 485, IV, do Código de Processo Civil – Vício não sanado, embora dada oportunidade à parte – Extinção do feito – Sentença reformada – Sucumbência invertida.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294587
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010735-03.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LUCIANE GUIMARÃES MOREIRA, é apelado RAOUCHÉ PARTICIPAÇÕES
LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010735-03.2017.8.26.0577 -Voto no
2
Apelação no 1010735-03.2017.8.26.0577
Apelante: Luciane Guimarães Moreira
Apelado: Raouché Participações Limitada
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32509)
LOCAÇÃO

Cobrança

Irregularidade
de
representação processual não sanada Intimação
para regularização não atendida – Procuração que
deveria ter sido subscrita por todos os sócios da
empresa,
em
conjunto,
conforme
determina
expressamente o estatuto social
Tratamento
isonômico às partes Pessoa jurídica Ausência
de pressuposto de constituição e desenvolvimento
válido do processo Artigos 75, VIII e 485, IV, do
Código de Processo Civil
Vício não sanado,
embora dada oportunidade à parte
Extinção do
feito

Sentença
reformada

Sucumbência
invertida.
Apelação provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANE GUIMARÃES MOREIRA (fls. 353/361) contra a r. sentença de fls.
349/351, proferida pela MMa. Juíza da 5a Vara Cível da Comarca de São José
dos Campos, Dra. Cristina Inokuti, que julgou procedente a ação de cobrança
movida por RAOUCHÉ PARTICIPAÇÕES LIMITADA, para condenar a ré ao
pagamento de R$ 42.178,97, acrescidos de correção monetária da propositura da
ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fixou os honorários de
sucumbência em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta a apelante a validade do termo de quitação
juntado aos autos. Discorre sobre os fatos, fazendo longo arrazoado sobre as
diversas questões familiares envolvidas no caso, considerando que se trata a
apelada de empresa familiar, da qual faz parte a própria apelante. Insiste na
questão da ocorrência de irregularidade de representação processual, tendo
como base os poderes dos sócios da empresa nos termos do contrato social. Cita
precedente. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 366/379, pela manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010735-03.2017.8.26.0577 -Voto no
3
sentença, com pedido de condenação da apelante como litigante de má-fé.
Determinada
a
regularização
da
representação
processual da apelada às fls. 439/440, foram opostos embargos declaratórios às
fls. 444/447, parcialmente acolhidos às fls. 457 apenas para conceder maior
prazo à apelada para cumprir a determinação.
Decurso de prazo às fls. 459 e manifestação da
apelante às fls. 462/463, pelo julgamento do recurso com a extinção do feito.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos, dando-lhe provimento.
De fato, irregular a representação processual da
apelada.
Às fls. 439/440 proferi a seguinte decisão a respeito do
tema:
“Vistos.
Compulsando os autos, constatei que a alegação
preliminar feita pela apelante em seu recurso quanto à irregularidade na
representação processual da empresa apelada já havia sido suscitada em sua
contestação, às fls. 133, sem que a questão tenha sido devidamente apreciada
pelo MM. Juízo a quo, tendo o feito seguido regularmente sua tramitação até a
prolação da r. sentença ora questionada pela Apelação de fls. 353/361.
De fato, simples leitura das duas versões do contrato
social da empresa apelada juntadas aos autos com a petição inicial são claras ao
exigir a assinatura conjunta dos três sócios (Odette, Alberto e Ricardo), para a
constituição de procuradores (cf. Fls. 11 e 28, cláusula 5a, parágrafo 5o).
No entanto, o instrumento de procuração de fls. 33 foi
firmado exclusivamente pela sócia Odette, razão pela qual há evidente
irregularidade de representação processual nos autos, desde a propositura da
ação.
Cumpre observar que, ao contrário do alegado pela
apelada em suas contrarrazões, a questão não se trata de "inovação recursal"

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010735-03.2017.8.26.0577 -Voto no
4
por parte da apelante, eis que, como acima mencionado, a questão já havia sido
levantada em sua contestação, sem que o MM. Juízo a quo tenha determinado a
devida suspensão do feito, nos exatos termos dos artigos 76 e 104 do Código de
Processo Civil.
Embora tenha a apelada juntado novos documentos
com suas contrarrazões (nova alteração de seu contrato social e novo
instrumento de procuração às fls. 380/404), o documento de fls. 436 foi assinado
apenas pelos sócios Odette e Alberto, sem que o sócio Ricardo tenha também
outorgado poderes à advogada que representa os interesses da empresa na
presente ação.
Tendo em vista a exigência imposta pelos próprios
sócios da empresa em seu contrato social, em se tratando de irregularidade
sanável, cabe à apelada juntar instrumento de procuração outorgado
conjuntamente pelos seus três sócios, determino à apelada que regularize sua
representação processual, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do feito
sem julgamento do mérito.
Intime-se a apelada pessoalmente e pela Imprensa
Oficial.”
Contra essa decisão opôs a apelada os embargos
declaratórios de fls. 444/447, parcialmente acolhidos às fls. 457 para que fosse
concedido maior prazo à empresa para que regularizasse sua representação
processual, considerando o histórico de divergências entre os próprios sócios, por
diversas vezes mencionadas nos autos.
No entanto, mesmo concedido o prazo de trinta dias
em novembro de 2019, foi certificado nos autos às fls. 459 que até fevereiro de
2020 não havia qualquer nova manifestação a respeito.
Em seguida, veio a petição de fls. 462/463 da apelante,
requerendo a extinção do feito.
E tem razão a apelante.
Como já acima mencionado, a própria empresa, ao
estabelecer as cláusulas de sua constituição e normas de administração, impôs a
si mesma determinadas condições, que devem ser respeitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010735-03.2017.8.26.0577 -Voto no
5
Nos termos do artigo 75, VIII, do Código de Processo
Civil, “serão representados em juízo, ativa e passivamente: a pessoa jurídica, por
quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa
designação, por seus diretores”.
Observo que foram juntadas aos autos três versões
diferentes dos atos constitutivos da apelada, de 2012, 2014 e 2017, sendo que às
fls. 11, 28 e 398 consta a mesma versão da cláusula 5a, parágrafo quinto, que diz
expressamente que “A Sociedade poderá constituir procuradores, mediante
instrumento de mandato com poderes específicos e prazo não superior a um ano,
vedado o substabelecimento. As procurações com poderes 'ad judicia' poderão
ter prazo de validade indeterminado, mas deverão outorgar poderes específicos.
Todos os instrumentos de mandato deverão ser assinados por ODETTE RIBAS
DEMETRIO, RICARDO RIBAS DEMETRIO e ALBERTO RIBAS DEMETRO em
conjunto”.
Destaco ainda que, embora a mesma cláusula proíba
expressamente o substabelecimento de poderes, consta às fls. 109 e 156 que a
patrona da apelada substabeleceu a outros dois advogados os poderes a ela
outorgados, já evidenciando aqui também o desrespeito ao que foi estabelecido
pelos outorgantes.
Não obstante essa observação, a questão principal
aqui discutida diz respeito aos poderes dos sócios para a constituição de
advogado, com base no parágrafo quinto da cláusula 5a acima transcrita.
Tendo em vista que a magistrada julgou procedente a
demanda justamente por analisar as provas dos autos à luz do que rege o
contrato social da empresa, há que se conferir tratamento isonômico às partes,
observando todas as disposições do mesmo documento.
Assim, não seria razoável reputar como inválido o
termo de quitação com base na mesma cláusula 5a, que em seu parágrafo
primeiro prevê que “a administração da sociedade será exercida de forma
individual pela administradora ODETTE RIBAS DEMÉTRIO” e que “Os
administradores RICARDO RIBAS DEMETRIO e ALBERTO RIBAS DEMETRIO
exercerão a administração sempre em conjunto”, e ignorar a disposição no outro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010735-03.2017.8.26.0577 -Voto no
6
parágrafo da mesma cláusula que dispõe sobre a constituição de patrono.
Assim sendo, deve ser reconhecida a irregularidade de
representação processual da apelada, que constituiu patrono de forma contrária
ao que dispõe seu contrato social, extinguindo-se o feito com base no artigo 485,
IV, do Código de Processo Civil, ausente pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo, não sanado o vício quando
oportunizado à parte.
Ademais, trata-se de matéria que seria até cognoscível
de ofício, com base no §3o do artigo 485, embora expressamente suscitada a
questão pela apelante desde sua contestação, ao contrário do que alega a
apelada em suas contrarrazões ao mencionar “inovação processual” (fls. 376).
Consequentemente, prejudicado o conhecimento das
demais questões suscitadas pelas partes, considerando a extinção do feito sem
julgamento de mérito.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. sentença e julgou extinto o feito, ante a ausência de pressuposto de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, condenando a
autora, ora apelada, nos ônus de sucumbência, ora invertidos, arcando com o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12%
sobre o valor da causa, já considerado o trabalho realizado em grau de recurso,
nos termos do artigo 85, §§ 2 e 11.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator